Tribunal: TJMT
Processo: 1000145-41.2022.8.11.9005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000145-41.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ALISON AWE PALHETA - CPF: 048.806.152-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

3.
In casu
,
a impetrante apresentou consulta da situação das declarações IRPF dos anos de 2020 e 2021, demonstrando que não apresentou Declaração do Imposto de Renda, presumindo que sua renda anual é inferior ao exigido pelo fisco federal.

4.
Logo, não há indícios de que a impetrante possa efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo do sustento de sua família.

5. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação nº 1002928-71.2021.8.11.0006, que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar a Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no Id. 137277670

Ministério Público manifestou pela desnecessária intervenção no feito (Id. 144000660).

A autoridade coatora deixou de prestar informações, conforme se infere certidão de Id. 144082678.

A ENERGISA MATO GROSSO S.A não se manifestou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia ao douto Relator para abrir divergência, eis que, em casos como o presente, tenho o entendimento de que o espelho da Receita Federal que atesta a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, por si só, não é documento hábil a comprovar incontroversamente a incapacidade financeira da parte e, portanto, não se afigura capaz de comprovar o direito líquido e certo invocado, inclusive, conforme reconhecido em situações já julgadas por essa E. Turma Recursal,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS – ENUNCIADO 116 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IDÔNEOS – COMPROVANTE DE ISENÇÃO DO IRPF QUE NÃO CORROBORA, POR SI SÓ, A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL, TERATOLÓGICA OU ABUSIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, sendo facultado ao juízo exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão da benesse da gratuidade da justiça (Enunciado 116 do FONAJE).

(Mandado de Segurança n. 1000556-84.2022.811.9005, julg. em 15/09/2022)

Ainda, casos análogos: 1000473-68.2022.8.11.9005, julg. em 30/08/2022; 1000172-24.2022.811.9005, julg. em 02/08/2022.

Portanto, voto por
negar

a segurança
ao impetrante e
revogar a liminar
anteriormente deferida.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022